Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-66.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de pagamento de valores referentes a correção monetária e juros em razão de atraso nos pagamentos realizados pela Municipalidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Contrato Administrativo no 001/2016 firmado pelas partes para realização de obras de infraestrutura no Município de Bertioga - Cláusula

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de pagamento de valores referentes a correção monetária e juros em razão de atraso nos pagamentos realizados pela Municipalidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Contrato Administrativo no 001/2016 firmado pelas partes para realização de obras de infraestrutura no Município de Bertioga - Cláusula Sexta que prevê o pagamento no primeiro dia útil do mês seguinte ao que se referir - Atrasos nos pagamentos cometidos pela Municipalidade que restaram devidamente demonstrados - Alegações genéricas que não são suficientes a afastar a incidência dos consectários legais - Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.